Tribunal: TJBA
Processo: 8007286-25.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007286-25.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA

APELADO: CONDOMINIO MARES DO SUL

Advogado(s)
:
SALMO DE SOUZA MOURA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 393 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
SOBRE ÁREAS COMUNS. ERRO MATERIAL NA CDA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pelo CONDOMÍNIO MARES DO SUL, extinguindo a Execução Fiscal de IPTU e TRSD por ilegitimidade passiva
ad causam
e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade para arguição de ilegitimidade passiva e nulidade do título, frente à vedação de dilação probatória (Súmula 393 do STJ); (ii) a legitimidade passiva do condomínio edilício para figurar como contribuinte de IPTU sobre áreas comuns ou totalidade do empreendimento; e (iii) a validade da CDA que apresenta erro material na identificação do imóvel e do sujeito passivo.

III. Razões de Decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é via adequada para discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva e a nulidade do título, desde que comprovadas de plano por prova documental pré-constituída, dispensando-se a dilação probatória. Inteligência da Súmula 393 do STJ e do Tema 103 dos Recursos Repetitivos. No caso, a prova documental (matrículas e DAMs) foi suficiente para dirimir a controvérsia.

4. O condomínio edilício, ente despersonalizado administrador das áreas comuns, não exerce posse com
animus domini
para fins de incidência do IPTU (art. 34 do CTN). A responsabilidade tributária recai sobre os proprietários das unidades autônomas, devidamente individualizadas no registro imobiliário. Precedentes do STJ.

5. É nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia a execução fiscal quando comprovado erro na identificação do imóvel tributado (divergência de endereço e inscrição municipal) e do sujeito passivo. O vício material no lançamento afasta os atributos de certeza e liquidez do título, não sendo passível de mera correção formal (Súmula 392 do STJ).

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN) é relativa (
iuris tantum
) e foi ilidida por prova inequívoca apresentada pelo executado, demonstrando que o imóvel descrito no título não corresponde ao bem onde se situa o condomínio.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença que extinguiu a execução. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a Exceção de Pré-Executividade para arguir ilegitimidade passiva e nulidade da CDA quando a prova for pré-constituída, dispensando dilação probatória (Súmula 393/STJ). 2. O condomínio edilício é parte ilegítima para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU referente a áreas comuns, por ausência de animus domini, devendo o tributo recair sobre as unidades autônomas. 3. A comprovação de erro material na identificação do imóvel e do sujeito passivo nulifica a CDA, retirando-lhe a certeza e liquidez necessárias à execução."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8007286-25.2021.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e, como apelado,
CONDOMÍNIO MARES DO SUL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de extinção e majorando os honorários sucumbenciais, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça